Tribunal: TJDFT
Processo: 0047528-80.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame e legislação
1. A ação – ação de cobrança referente à diferença de correção monetária de valor depositado em caderneta de poupança referente ao Plano Verão (janeiro de 1989).
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido para condenar o Banco-réu a reajustar o saldo de poupança do autor em janeiro/1989, no percentual de 42,72%, em substituição ao índice aplicado, acrescidos de juros remuneratórios de 0,5% a.m. a contar de quando deveria ter ocorrido o efetivo reajuste, e moratórios de 1% a.m. a partir da citação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a legitimidade passiva do apelante-réu, (ii) o interesse processual do autor, (iii) a prescrição da pretensão de cobrança, (iv) a existência de crédito alusivo à diferença de correção monetária do valor depositado em conta poupança, decorrente de expurgo inflacionário do Plano Verão (janeiro/89) e (v) os termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios.
III – Razões de decidir
4. Conforme o Tema no 298/STJ, a instituição financeira depositária é legítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por objetivo a cobrança de valores referentes à correção monetária da poupança à época do Plano Verão.
5. O apelante-réu sustenta a ausência de interesse processual do autor decorrente da omissão da data de aniversário da conta poupança, no entanto, referida alegação refere-se ao mérito e como tal será examinada. Ademais, a ação de cobrança é necessária, útil e adequada para veicular a pretensão do apelado-autor.
6. A pretensão de cobrança de diferenças decorrentes dos critérios de remuneração da caderneta de poupança prescreve em 20 anos, Tema no 300/STJ. Prejudicial rejeitada.
7. O Tema no 302/STJ definiu, quanto ao Plano Verão (janeiro/89), o percentual de 42,72% para correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15/1/1989. O autor, que comprovou possuir valor depositado em poupança no período respectivo, faz jus à atualização conforme índice estabelecido no precedente vinculante.
8. Nas ações em que são pleiteadas diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, os juros de mora são devidos a partir da citação, art. 405 do CC/2002, e a correção monetária, desde o momento em que o reajuste deixou de ser realizado adequadamente.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028.
Jurisprudência relevante citada: Temas nos 298, 300 e 302/STJ. STJ, AgRg no REsp no 1.521.875/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Data de Julgamento: 12/5/2015. TJDFT, Apelação Cível, 0001111-76.2007.8.07.0010, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, Data De Julgamento: 18/4/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0052121-89.2007.8.07.0001, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 5/10/2023.